Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717076-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: VALDIR PEREIRA DA SILVA, LIA DE PAULA SILVA REU: CINEA GUILHERME DA SILVA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora